Tribunal: STF
Processo: Rcl 41741
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Churrascaria Fogo de Chão RJ Ltda. contra decisão proferida pela 52º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0100413-12.2020.5.01.0052, considerou prejudicado pedido de suspensão do processo fundado no art. 16 da Lei nº 7.347/1985.
    2. Na presente reclamação, a autora alega desrespeito à decisão proferida no RE 1.101.937 (Tema 1.075 da repercussão geral), que determinou a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem da constitucionalidade do referido dispositivo. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como o andamento da referida ação coletiva; e, ao final, a cassação ao ato reclamado. Requer, ainda, a distribuição do feito ao Min. Alexandre de Moraes, relator do julgado paradigma.
    3. Na petição nº 46.087/2020, a reclamante informa que a decisão reclamada, quanto ao mérito, teve seus efeitos suspensos nos autos do Mandado de Segurança nº 0101827-07.2020.5.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Sustenta que, embora temporariamente afastado o risco de dano irreparável, subsiste o interesse no julgamento da reclamação, tendo em vista que seu pedido central é a suspensão da ação civil pública (doc. 64).
    4. Após a inicial, a reclamante apresentou outras petições, informando: (i) a interposição de agravo regimental pelo MPT contra a decisão que suspendeu a decisão reclamada; (ii) o ajuizamento de duas novas ações civis públicas pelo MPT, sem desistir da primeira, em São Paulo (ACP 1000630-41.2020.5.02.0007) e Brasília (ACP 0000522- 13.2020.5.10.0005); (iii) a concessão de liminar em mandado de segurança impetrado contra decisão proferida na ACP de Brasília (MS 0000441-79.2020.5.10.0000; (iv) a concessão de liminar pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, para suspender temporariamente os efeitos da decisão proferida pelo Eg. TRT da 10ª Região, no MS 0000441-79.2020.5.10.000; e (v) a inserção do agravo regimental do MPT em pauta para julgamento. Durante o recesso forense, o Presidente desta Casa deixou de examinar uma destas petições, por verificar que a questão não se enquadra na previsão do art. 13, Inciso VIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Deixo de remeter os autos à Presidência, a fim de se apurar a alegada prevenção do Min. Alexandre de Moraes. É que, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF, a reclamação somente será distribuída ao relator da decisão paradigma quando a causa de pedir seja o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente alegação de afronta a decisão proferida na RE 1.101.937 (Tema 1.075 da repercussão geral).
    7. Anoto que as inúmeras petições apresentadas após a inicial não trouxeram informações relevantes para a análise da presente reclamação, pois se referem, na maior parte, a outros processos que não são objeto deste feito. Assim, acabaram apenas por postergar o exame do mérito desta ação.
    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. Passo ao exame do mérito da reclamação.
    9. A empresa reclamante narra que, depois de “conceder 10 (dez) dias de férias coletivas, como alternativa às dispensas, diante do grave cenário econômico que era possível antever, com impacto direto nos restaurantes e especialmente que servem rodízio, viu-se obrigada a demitir cerca de 420 (quatrocentos e vinte) empregados”.
    10. Em razão disso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou a Ação Civil Pública nº 0100413-12.2020.5.01.0052,perante o Juízo da 52º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, na qual impugnou as demissões realizadas pela reclamante em todo o território nacional, sob a alegação de terem sido ilícitas, já que não precedidas de prévia negociação coletiva ou de adesão aos programas governamentais que previram a suspensão ou redução do contrato de trabalho e outras medidas alternativas (MPs nºs 936 e 927/2020). Pediu, ao final, a reintegração dos empregados; o pagamento de diversas verbas remuneratórias; e o pagamento de indenização por “danos morais coletivos” no valor de setenta milhões de reais.
    11. Tendo em conta a abrangência nacional da referida ação, a reclamante pediu a suspensão do feito, com base no art. 16 da Lei nº 7.347/1985 e na decisão proferida no RE 1.101.937 (Tema 1.075 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12. Após tentativas frustradas de conciliação, o MPT aditou a inicial, requerendo: (i) a limitação da abrangência da ação ao Estado do Rio de Janeiro; (ii) a proibição de novas dispensas no âmbito nacional; (iii) dano moral coletivo no valor de setenta milhões de reais, com amparo na conduta nacional da empresa; e (iv) a inclusão de empresas situadas fora do Município do Rio de Janeiro.
    13. O órgão reclamado, ao analisar a tutela de urgência da ação, considerou prejudicado o pedido de suspensão do processo, por “superada a controvérsia sobre a aplicação do artigo 16 da LACP, diante da limitação da abrangência do pedido às dispensas efetuadas pelas duas unidades que se localizam no Município do Rio de Janeiro, na forma da manifestação do Ministério Público do Trabalho na audiência de id. 7e1d158, com caráter de aditamento, sem qualquer impugnação pela reclamada no próprio ato“.
    14. Na presente reclamação, a empresa reclamante alega desrespeito à decisão proferida no RE 1.101.937 (Tema 1.075 da repercussão geral), porque ainda subsistiriam os pedidos de proibição de novas dispensas, sem qualquer restrição de localidade; de eficácia da decisão para o Estado do Rio de Janeiro; e de dano coletivo nacional. Destaca, também, que a decisão reclamada, ao proibir a empresa, em tutela de urgência, de realizar novas dispensas, não estabeleceu nenhum limite de localidade.
    15. Não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    16. Em decisão publicada em 22.04.2020, o Min. Alexandre de Moraes determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (RE 1.101.937, Tema 1.075 da repercussão geral).
    17. Embora o pedido de suspensão formulado pela reclamante tenha se pautado no referido dispositivo, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida no RE 1.101.937, tendo em conta que restringiu a demanda às dispensas efetuadas pelas duas unidades que se localizam no Município do Rio de Janeiro, na forma da manifestação do Ministério Público do Trabalho, em aditamento. Confiram-se os trechos pertinentes do ato reclamado: 
    “Resta prejudicado o requerimento de suspensão do processo, formulado pela reclamada nas petições de ids. fee3339 e 2b1faaf, com base na decisão proferida no RE n. 1.101.937 /SP, por superada a controvérsia sobre a aplicação do artigo 16 da LACP, diante da limitação da abrangência do pedido às dispensas efetuadas pelas duas unidades que se localizam no Município do Rio de Janeiro, na forma da manifestação do Ministério Público do Trabalho na audiência de id. 7e1d158, com caráter de aditamento, sem qualquer impugnação pela reclamada no próprio ato, operando-se a preclusão. Com base no artigo 322, §2º, do CPC, a análise do pedido de indenização por dano moral coletivo (o que não será realizado nesta decisão) e o eventual arbitramento de seu valor, somente poderão abranger as dispensas ocorridas no Município do Rio de Janeiro, motivo pelo qual o prosseguimento do processamento da presente ação não afronta o decidido no RE nº 1.101.937/SP. 
    (...)
    Tendo em vista: (i) que a inclusão no polo passivo de todas as empresas mencionadas teria por objetivo precípuo a garantia da efetividade de eventual execução; (ii) que é entendimento pacífico na jurisprudência a possibilidade de reconhecido do grupo econômico na fase processual executória; (iii) que houve limitação da lide aos fatos ocorridos no Município do Rio de Janeiro; e, ainda, conforme o entendimento do artigo 113, §1º, do CPC, a fim de evitar tumulto processual e afronta à celeridade, defiro a inclusão no polo passivo apenas das sociedades CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO BARRA LTDA. e FDC PARTICIPAÇÕES LTDA, com base na teoria da asserção, as quais deverão ser citadas nos endereços constantes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a fim de se evitar posterior alegação de nulidade por cerceamento de defesa. 
    (...)
     É incontroverso que a reclamada realizou a dispensa de cerca de 100 empregados, em suas duas unidades no Município do Rio de Janeiro, principalmente entre as datas de 04 e 06 de abril de 2020, com base no artigo 486 da CLT, tendo efetuado, no dia 13 de abril de.2020, o pagamento de saldo de salário, de décimo terceiro proporcional, de férias + 1/3 e de indenização de 20% do FGTS, conforme consta dos documentos de ids. 2da9759, 7f00350 e 0e029fd. A partir de 05.06.2020, a reclamada complementou o pagamento de verbas rescisórias, com valores correspondentes ao aviso prévio e à diferença de 20% de indenização do FGTS. Inicialmente, ressalta-se que o chamado factum principis é matéria de defesa, somente podendo ser reconhecido em Juízo, o que se reforça por não constar como hipótese de afastamento na Portaria nº 2.685/11, Anexo VIII, do extinto Ministério do Trabalho e Emprego. Tanto é assim que a reclamada lançou nos TRCTs, no campo “causa de afastamento”, a despedida sem justa causa pelo empregador. Não se vislumbra a hipótese de ocorrência de fato do príncipe, contemplada no art. 486 da CLT, uma vez que as medidas adotadas pelo Poder Público não configuraram causa principal da suspensão parcial e temporária das atividades empresariais, mas, sim, a necessidade de isolamento social para a contenção do potencial lesivo do vírus Covid-19, em caráter de pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Assim, o Poder Público não agiu em prejuízo de determinados agentes e setores, tendo adotado medidas de caráter amplo e geral, necessárias para evitar o caos social e sanitário. Ademais, a conduta patronal voltada a fundamentar as dispensas com arrimo no fato do príncipe violou o artigo 1º, parágrafo único, da Medida Provisória nº 927/2020, vigente desde 22.03.2020, que dispõe que o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, constitui hipótese de força maior, nos termos do disposto no art. 501 da CLT, para fins trabalhistas. A própria reclamada, em acertada decisão de integralizar o pagamento das verbas rescisórias, reconhece espontaneamente seu equívoco quanto à realização das dispensas com base no artigo 486 da CLT. Nesse ponto, vai ao encontro do que está previsto no PLV nº 15/2020 – em trâmite no Congresso Nacional, aprovado na Câmara dos Deputados e pendente de apreciação pelo Senado Federal – , que converte em lei a Medida Provisória nº 936/2020, em que o legislador, em interpretação autêntica e com intento de pacificação das relações sociais, tão almejado no momento atual, dispõe: Art. 30. Não se aplica o disposto no artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, na hipótese de paralisação ou suspensão de atividades empresariais determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. A referida norma, bem como a Medida Provisória nº 936 de 2020, vigente a partir de 01.04.2020, foram editadas com objetivos de preservação do emprego e da renda, de garantia de continuidade das atividades laborais e empresariais, e de redução do impacto social decorrentes das consequências do estado de calamidade pública (artigo 2º da MP nº 936/2020), prevendo, ao menos, seis alternativas à dispensa imotivada (apenas se excluindo o teletrabalho, que não seria viável para pessoal de cozinha e salão), quais sejam: - a antecipação de férias individuais (artigo 3º, II da MP nº 927/2020); - a concessão de férias coletivas (artigo 3º, III da MP nº 927/2020); - o aproveitamento e a antecipação de feriados (artigo 3º, IV da MP nº 927/2020); - o banco de horas (artigo 3º, V da MP nº 927/2020); - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, com a previsão de pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (artigo 2º, II da MP nº 936/2020); - a suspensão temporária do contrato de trabalho, com a previsão de pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (artigo 2º, III da MP nº 936 /2020). Contudo, é incontroverso que a reclamada adotou apenas uma das medidas disponíveis, ainda assim parcialmente, qual seja, a concessão de férias de 10 dias. Não se pode deixar de reconhecer os efeitos nocivos que a pandemia de COVID-19 e o estado de calamidade pública geram aos cofres da reclamada, com a redução drástica da demanda e queda abrupta de faturamento. Todavia, revela-se inverossímil, ao menos em cognição sumária, diante do porte e renome da ré – que conta, inclusive, com unidades em três estados da Federação e tantas outras no exterior – , a alegação de impossibilidade de manutenção dos postos de trabalho, sem ao menos tentar a adoção das medidas autorizadas nas Medidas Provisórias nº 927 e 936 de 2020, tanto mais que se pudesse chegar a tal conclusão em 04.04.2020, quando haviam decorrido apenas 13 dias da suspensão do atendimento presencial do público em restaurantes, por força do Decreto Municipal nº 47.282, de 21 de março de 2020. Com isso, a reclamada pretendeu eximir-se da assunção dos riscos da atividade, na forma do cap ut do artigo 2º da CLT, repassando-os imediata e integralmente aos empregados, dispensando-os, em um primeiro momento, com o pagamento apenas parcial de suas verbas rescisórias. No presente momento, um dos mais trágicos já enfrentados pela humanidade, a realização de dispensas, sem sequer lançar mão da mínima tentativa de manutenção dos postos de trabalho, pela adoção de medidas legais disponíveis (que também se mostram sensíveis à necessidade de manutenção da própria atividade empresarial), somente pode ser entendida como abuso do poder diretivo, vedado pelos artigos 9º da CLT e 187 do Código Civil. Via de consequência, a reclamada deixou de cumprir sua função social, na forma do artigo 173, §1º, I, da CRFB, bem como de atender ao princípio da solidariedade, previsto no artigo 3º, I, da CRFB, que consiste em não se privatizar os bônus e se socializar apenas os ônus. Tal conduta não se repara apenas com o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada, tanto mais quando o pagamento da diferença até se atingir seu valor integral foi feito intempestivamente. No caso dos autos, a reparação integral, preconizada no artigo 944 do Código Civil, depende, necessariamente, da devolução dos postos de trabalho aos seus titulares, deles retirados de forma ilegítima e contrária ao ordenamento jurídico-constitucional pátrio, protegendo-os do desemprego, o que também atende ao interesse coletivo e social no presente momento. É incontroverso, ainda, que não houve qualquer comunicação prévia à entidade sindical, para se evitar as dispensas, ou quiçá reduzir o seu quantitativo humano, ou ainda, para negociar meios de mitigar o impacto econômico e social dos atos demissionais. O artigo 477-A da CLT teve por objetivo equiparar as dispensas individuais às coletivas, quando no campo fático, da realidade jurídica, social e econômica, seus efeitos são evidentemente diversos, o que já foi, inclusive, reconhecido pela jurisprudência, e de forma mais emblemática no julgamento do Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo de nº 30900-12.2009.5.15.0000, abaixo ementado: 
    (…) 
    Resta evidente que a intenção do legislador, ao editar o artigo 477-A da CLT, foi de afastar categoricamente a atuação do sindicato na defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria e, desta forma, violou o previsto no artigo 8º, inciso III, da CRFB. Na dispensa coletiva, devem ser observados de forma ainda mais intensa os limites impostos pelos seus fins econômicos e sociais e pela boa-fé, sob pena de se caracterizar como ato abusivo, passível de nulidade, na forma do artigo 187 do Código Civil. Vale lembrar, ainda, que a livre iniciativa deve se pautar por seus valores sociais, conforme artigo 1º, IV da CRFB, e que a atividade econômica exercida em território nacional tem por princípios, expostos no rol do artigo 170 da CRFB, dentre outros, a valorização do trabalho humano, a função social da propriedade, a redução das desigualdades sociais e regionais e a busca do pleno emprego. Uma empresa que decida por realizar a dispensa coletiva, sem prévia negociação com o sindicato profissional, atrai para si o pesado ônus de comprovar: (i) que a medida se deu por razões diversas da mera redução de custos; (ii) que foram adotadas outras medidas antes da extinção dos contratos de trabalho; (iii) que os critérios para a escolha dos dispensados foram objetivos e não discriminatórios; (iv) que foram envidados esforços para reduzir os impactos sociais e econômicos; (v) e que, havendo possibilidade financeira, foram concedidos benefícios além do mero pagamento das verbas rescisórias. Desse ônus a reclamada não se desincumbiu, pois é incontroverso que realizou a dispensa de pelo menos 100 empregados no Município do Rio de Janeiro, sem buscar diálogo com a entidade sindical profissional, de forma precoce, deixando de se valer das alternativas previstas nas Medidas Provisórias nº 927 e 936 de 2020, sem buscar minimizar os impactos imediatos de sua conduta e, mais ainda, valendo-se de fundamento legal evidentemente inadequado, qual seja, o factum principis. Em meio a um cenário pandêmico, que reclamava amparo, prudência, cautela, fraternidade e empatia, valores que se refletem nos princípios da função social da propriedade e da empresa (artigo 170, III da CRFB), a reclamada apressou-se em obter benefício unilateral próprio, em detrimento de mais de uma centena de trabalhadores, por intermédio da quitação apenas parcial das verbas rescisórias, o que se manteve por cerca de um mês, até ser quitada a diferença, já no curso da presente Ação Civil Pública. Por todo o exposto, conclui-se pela nulidade das dispensas, porquanto realizadas em afronta aos artigos 1º, parágrafo único, da Medida Provisória nº 927/2020; artigo 2º da Medida Provisória nº 936/2020; artigos 1º, IV; 3º, I; 170 e 173, §1º, I da CRFB; e 187 do Código Civil, o que se reconhece em sede de tutela antecipada, diante da probabilidade de o direito ser perpetuado na sentença. Evidente o perigo de dano pela demora caso os contratos de trabalho não sejam restabelecidos até a prolação da sentença em cognição exauriente, uma vez que não se espera que os trabalhadores dispensados obtenham nova colocação profissional no curto prazo, e que, apesar de terem recebido valores a título de verbas rescisórias e que, eventualmente, tenham obtido habilitação no seguro desemprego/Benefício Emergencial, não há como garantir sua subsistência e dignidade a médio e longo prazos. Dessa forma, presentes os requisitos dos artigos 11 e 12 da LACP e 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para reconhecer a nulidade das dispensas e determinar o restabelecimento imediato dos contratos extintos a partir de 20.03.2020 (conforme limitação do pedido), no Município do Rio de Janeiro, e respectivos benefícios. Por ora, reconhece-se a satisfação da concessão do plano de saúde pelos termos noticiados nas comunicações de id. 8eb74bc e seguintes, o que poderá ser revisto a qualquer tempo, na forma do artigo 493 da CLT, se demonstrada a redução significativa da cobertura em relação ao plano de saúde anteriormente mantido. A retomada de atividades presenciais dos trabalhadores deverá observar a autorização e determinações sanitárias da autoridade local e do Ministério da Saúde, sendo que o período entre a prolação desta decisão e o efetivo retorno presencial será considerado e remunerado como tempo à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT. A reclamada deverá comprovar a comunicação do restabelecimento do contrato aos empregados em 48 horas a partir da publicação desta decisão, por meio eletrônico (e-mail, Whatsapp ou mensagem de texto), sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de atraso, por empregado. Ante o fundado receio de reiteração da prática demissional, impõe-se à reclamada, ainda, que se abstenha de promover a dispensa de mais de 10 empregados sem prévia negociação coletiva, no período de manutenção dos efeitos desta decisão, na forma do artigo 497, parágrafo único do CPC, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 por empregado. Não há falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois as reclamadas poderão usufruir da mão de obra, em contraprestação ao salário, bem como poderão eventualmente ser adotadas as alternativas previstas nas Medidas Provisórias nº 927 e 936 de 2020. As determinações judiciais se dirigem também à CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO BARRA LTDA., seja por não ser crível que não tenha ciência do presente processo, diante de sua ampla divulgação e por abranger empregados que lhe eram vinculados, seja porque a medida pode ser concedida sem sua oitiva prévia, na forma do artigo 300, §2º, do CPC. A intimação da presente decisão (a partir da qual será contado o prazo de 48 horas para comunicação do restabelecimento do contrato) e a citação da CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO BARRA LTDA. deverão ser realizadas por mandado, com urgência. A apreciação dos itens 3 a 7 do tópico 4, e o tópico 5 da inicial de id. e5513ca (ratificada no aditamento de id. 7ca8c79, que se ateve à alteração do polo passivo), bem como a determinação de eventual dedução dos valores pagos pela reclamada a título de verbas rescisórias, serão objeto da sentença a ser proferida nos autos. Por fim, não há falar em reconsideração da decisão que manteve a publicidade dos atos processuais, pois não houve alteração do cenário fático-jurídico em relação à data de sua prolação. Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e a reclamada CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA., e citem-se CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO BARRA LTDA. (por mandado urgente) e FDC PARTICIPAÇÕES LTDA, com cópia desta decisão. “
    18. Deste modo, a questão debatida no Tema 1.075 da repercussão geral não se põe na ação civil pública em análise, uma vez que os efeitos da decisão foram limitados ao Município do Rio de Janeiro. Como ressalta a própria decisão reclamada, “a análise do pedido de indenização por dano moral coletivo (o que não será realizado nesta decisão) e o eventual arbitramento de seu valor, somente poderão abranger as dispensas ocorridas no Município do Rio de Janeiro, motivo pelo qual o prosseguimento do processamento da presente ação não afronta o decidido no RE nº 1.101.937/SP”. Além disso, o órgão reclamado deferiu a inclusão no polo passivo apenas de empresas situadas naquele município, de modo que qualquer determinação nela contida – inclusive, a de proibição de novas dispensa – só pode atingir as empresas que participam do processo. O ajuizamento das outras duas ações civis públicas pelo MPT, em São Paulo e em Brasília, vem corroborar para esta avaliação, pois demonstram que foram propostas ações específicas para cada região.
    19. Ainda que assim não fosse, a suspensão dos processos em âmbito nacional, determinada no paradigma, não impede a concessão de tutelas de urgência que visem a impedir o perecimento de direitos, conforme art. 296, parágrafo único, do CPC: “Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”.
    20. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator